Tribunal: TJES
Processo: 5000729-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000729-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLENE CARVALHO DA SILVA e outros
AGRAVADO: LUCIANO SEIDLER
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000729-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE CARVALHO DA SILVA, DAYANA CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: LUCIANO SEIDLER

Advogado do(a) AGRAVANTE: WINICIUS MASOTTI - ES12721-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: WINICIUS MASOTTI - ES12721-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO SANTOS LEITE - ES5356

RELATÓRIO

MARLENE CARVALHO DA SILVA e DAYANA CARVALHO DA SILVA
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id nº 2084932) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
que,

em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO,
deflagrado em face de
LUCIANO SEIDLER,

houve por bem chamar o feito à ordem para declarar a nulidade dos atos posteriores à Decisão de fls. 382/387.

Irresignadas, as Recorrentes argumentam que, posteriormente à Decisão de fls. 382/383, o Recorrido foi regularmente intimado de outros pronunciamentos judiciais proferidos nos autos, havendo, inclusive, sido designada perícia, com a nomeação de Perito, fixação de honorários periciais, registrando que mesmo assim
“somente em 03 de dezembro de 2021 o executado/agravado atravessou petição na qual requereu a nulidade de todos os atos processuais a partir de 22/02/2016."

Destaca que, nos termos do artigo 278, do Código de Processo Civil, a nulidade deve ser suscitada na primeira oportunidade, o que não foi concretizado pelo Recorrido, pugnando, nestes termos, pelo provimento do Recurso com a reforma da Decisão objurgada.

Inexiste requerimento de atribuição de efeito suspensivo em relação à Decisão combatida, restando determinada a intimação do Recorrido (Id. 2109036) para apresentar Contrarrazões.

A intimação se efetivou por meio do Portal de Intimações da Plataforma do Processo Judicial Eletrônico, sendo expedida a Intimação eletrônica ao Dr. MARCELO SANTOS LEITE – OAB/ES 5356 e certificado o decurso do prazo para Contrarrazões (Id. 2351567).

Em Petição de Id. 2391638, o Recorrido pugna pela devolução de prazo para oferecimento de Contrarrazões, aduzindo sobre não haver ocorrido publicação no Diário da Justiça alusiva à determinação de apresentação de Contrarrazões.

A despeito do Requerimento constante da Petição de Id. 2391638, certo é que a norma inserta no artigo 9º, da Lei nº 11.419/06, afigura-se clara, no sentido de que no “
processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico
“, sendo, portanto, verificada a regularidade da intimação revelada pelos Eventos registrados no andamento eletrônico do processo e regularmente certificado pela Secretaria Judiciária desta Egrégia Segunda Câmara Cível, bem como, não evidenciada qualquer causa impeditiva para que fosse praticadoo ato processual, nos termos do artigo 223, do Código de Processo Civil, não havendo falar-se
, na hipótese, em devolução de prazo para oferecimento de Contraminuta, encontrando-se o feito pronto para julgamento.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento, intimando as partes
.

Intimem-se, notadamente, o Recorrido acerca do indeferimento do Pedido constante do Id. 2391638.

Diligencie-se
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MARLENE CARVALHO DA SILVA e DAYANA CARVALHO DA SILVA
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id nº 2084932) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
que,

em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO,
deflagrado em face de
LUCIANO SEIDLER,

houve por bem chamar o feito à ordem para declarar a nulidade dos atos posteriores à Decisão de fls. 382/387.

Irresignadas, as Recorrentes argumentam que, posteriormente à Decisão de fls. 382/383, o Recorrido foi regularmente intimado de outros pronunciamentos judiciais proferidos nos autos, havendo, inclusive, sido designada perícia, com a nomeação de Perito, fixação de honorários periciais, registrando que mesmo assim
“somente em 03 de dezembro de 2021 o executado/agravado atravessou petição na qual requereu a nulidade de todos os atos processuais a partir de 22/02/2016."

Destaca que nos termos do artigo 278, do Código de Processo Civil, a nulidade deve ser suscitada na primeira oportunidade, o que não foi feito pelo Recorrido, pugnando, nestes termos, pelo provimento do Recurso com a reforma da Decisão objurgada.

Tendo em vista que inexistiu requerimento de atribuição de efeito suspensivo em relação à Decisão combatida, restou determinada a intimação do Recorrido (Id. 2109036) para apresentar Contrarrazões.

A intimação se efetivou por meio do Portal de Intimações da Plataforma do Processo Judicial Eletrônico, sendo expedida a Intimação eletrônica ao Dr. MARCELO SANTOS LEITE – OAB/ES 5356 e certificado o decurso do prazo para Contrarrazões (Id. 2351567).

Em Petição de Id. 2391638, o
Recorrido pugna pela devolução de prazo para oferecimento de Contrarrazões
, aduzindo sobre não haver ocorrido publicação no Diário da Justiça alusiva à determinação de apresentação de Contrarrazões.

A despeito do Requerimento constante da Petição de Id. 2391638, certo é que a norma inserta no artigo 9º, da Lei nº 11.419/06, afigura-se clara, no sentido de que no “
processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico
“, sendo, portanto, verificada a regularidade da intimação revelada pelos Eventos registrados no andamento eletrônico do processo e regularmente certificado pela Secretaria Judiciária desta Egrégia Segunda Câmara Cível, bem como, não evidenciada qualquer causa impeditiva para que fosse praticadoo ato processual, nos termos do artigo 223, do Código de Processo Civil, não havendo falar-se
, na hipótese, em devolução de prazo para oferecimento de Contraminuta, encontrando-se o feito pronto para julgamento, restando
indeferido o pedido
, neste particular.

Fixadas tais premissas, impõe-se o enfrentamento do mérito recursal.

A propósito, a
Decisão
objurgada restou proferida nos seguintes termos,
verbum ad verbum:

“Em petição de fls. 481, o requerido sustenta a nulidade dos atos processuais em razão da falta de sua intimação.

Em certidão de fl. 497, o Ilmo. Analista certifica que realmente não ocorreu a intimação do advogado quanto a decisão de fls. 382/387.

Diante disso, chamo o feito a ordem, para declarar a nulidade dos atos posteriores a decisão de fls. 382/387. Intime-se o requerido da referida decisão a fim de sanar o feito.

Por conseguinte, cancelo a perícia anteriormente designada.”

Na hipótese, cumpre historiar, inicialmente, para melhor compreensão da questão, que o Recorrido/Executado pleiteou, em sede de Cumprimento de Sentença, através da
Petição de fls. 366/380 (Id. 2084992 – pág. 13/27) datada de 19/05/2014
, fosse chamado o feito à ordem objetivando:
(I)
a revogação da penhora on-line realizada em conta poupança;
(II)
a declaração de nulidade de atos praticados sem a sua intimação;
(III)
o levantamento da penhora realizada sobre seu imóvel rural;
(IV)
a nulidade do Auto de Penhora por não atendimento ao disposto no artigo 665, do Código de Processo Civil.

O Magistrado de Primeiro Grau, então, proferiu
Decisão às fls. 382/387-verso
(Id. 2084992 - pág. 30/42),
rejeitando as matérias alegadas em defesa pelo Executado, entretanto, verificou que o Cumprimento de Sentença, naquela ocasião, não havia observado o rito do artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, determinando, assim, nova intimação, primeiramente, das Exequentes, para fins de apresentar Planilha atualizada do débito e, posteriormente, a intimação do Executado para pagamento, sob pena de incidência da multa, preservando as penhoras já realizadas nos autos, perpetrando-se, assim, o saneamento do feito
, senão vejamos,
in litteris:

“Diante do exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM, para intimar as exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de cálculos do débito atualizada. Ato contínuo, intime-se o executado, na forma do artigo 475-J do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue pagamento do montante da execução, sob pena de não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, nos termos do art. 475-J, do CPC.”

Neste ínterim, restou promovida a intimação das Recorrentes para apresentação de nova Planilha de débito (Id. 2084992 – pág. 43) sendo apresentada no Id. 2084992 – pág. 45/47 e, ato contínuo,
intimado o Recorrido para promover o pagamento, conforme Id. 2084992 – pág. 55/56,
entretanto, o Executado, a despeito de haver sido regularmente intimado, permaneceu silente, consoante Certidão (Id. 2084992 – pág. 56).

Posteriormente, o
Magistrado de Primeiro Grau
determinou
bloqueio de valores
através do BACEN-JUD (Id. 2084993 – pág. 12) e, a posteriori,
deferiu o pedido de hasta pública do bem imóvel penhorado
(Id. 2084993 – pág. 24), ordenando a intimação das partes para se manifestarem sobre a nomeação de Perito avaliador (Id. 2084994 – pág. 30),
havendo sido regularmente intimado o Executado, por seu Advogado, também nesta ocasião, não havendo se manifestado a respeito.

Somente quando as partes restaram intimadas da data de realização de perícia, que ocorreria na data de 08/12/2021, na propriedade rural penhorada (Id. 2084994 – pág. 46), é que o Recorrido/Executado peticionou ao Magistrado de Primeiro Grau pugnando fosse chamado o feito a ordem, visando anular a prática dos atos processuais, retroagindo até a Decisão de fls. 382/387-verso
(Id. 2084992 - pág. 30/42).

No Id. 2084995 – pág. 12, consta Certidão do Cartório de origem certificando a respeito da ausência de intimação do Recorrido/Executado acerca da Decisão de fls. 382/387, havendo o Magistrado, então, acolhido o pleito de anulação dos Atos processuais, nos termos exarados pela Decisão objurgada.

A propósito, assim restou exarada a Certidão referenciada,
in litteris:

“CERTIFICO E DOU FÉ QUE (PETIÇÃO DE FLS. 491-497)
DE FATO NÃO OCORREU INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO NO QUE TANGE À DECISÃO DE FLS. 382/387 – FAÇO CLS ESSES AUTOS.”

Destarte, ao analisar a tramitação do processo originário, não verifico a nulidade apontada pelo Magistrado de Primeiro Grau, tampouco a Certidão supra colacionada evidencia a realidade que ressai dos autos.

Isto porque, o
Magistrado de Primeiro Grau foi por demasiado expresso em sua Decisão de fls. 382/387, após rejeitar as matérias arguidas pelo Recorrido/Executado
e verificar a necessidade de ser promovida nova intimação para pagamento, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil/1973,
determinando
, primeiramente, às Recorrentes a apresentação de nova Planilha de débito e, posteriormente, a intimação do Executado para fins de pagamento,
intimação esta que se efetivou em nome do Advogado do Recorrido, Dr. MARCELO SANTOS LEITE – OAB/ES 5.356, restando silente o Executado
.

Por sua vez, em
consequência ao referido desiderato
, ou seja,
ultimada a apresentação de nova Planilha de débito e aperfeiçoada a intimação do Recorrido para efetivar o pagamento, ato contínuo, o Magistrado
a quo
intimou posteriormente o Executado acerca da
Decisão Judicial
que havia determinado o referido

bloqueio de valores

através do BACEN-JUD (Id. 2084993 - pág.12), compreendendo, inclusive, o deferimento d
o pedido de
hasta pública do bem imóvel penhorado

(Id. 2084993 – pág. 24), e

nomeação de Perito avaliador

(Id. 2084994 – pág. 30),
inexistindo qualquer manifestação por parte do Executado, revelando-se induvidoso que nesta oportunidade o mesmo certamente deteve plena ciência de que tais procedimentos somente poderiam haver sido deflagrados, em virtude de haver sido perpetrado o indeferimento dos aludidos pedidos que haviam sido efetivados pelo sobredito Executado, objetivando, repisa-se:

(I)
a revogação da penhora on-line realizada em conta poupança;
(II)
a declaração de nulidade de atos praticados sem a sua intimação;
(III)
o levantamento da penhora realizada sobre o seu imóvel rural;
(IV)
a nulidade do Auto de Penhora por não atendimento ao disposto no artigo 665, do Código de Processo Civil
.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante que, na espécie,
o próprio comportamento processual do Recorrido/Executado, revela total displicência com os chamamentos realizados no bojo do processo, ensejando a tramitação do feito por mais de 04 (quatro) anos, e mesmo depois de haver sido regularmente intimado para se manifestar nos autos, por 03 (três) vezes, permaneceu silente, denotando-se que em todas essas oportunidade as intimações realizadas se destinaram a promover atos de consecução do feito executivo, em sentido manifestamente contrário aos pleitos vertidos na Petição de fls.
366/380
(Id. 2084992 – pág. 13/27).

Neste diapasão, não se pode dizer que haveria qualquer dúvida nos autos acerca do indeferimento dos pedidos deduzidos nesse expediente, tampouco houve por bem o Recorrente em arguir as matérias de nulidade na primeira oportunidade
.

Neste particular, importante asseverar que o revolvimento das matérias e a suscitação de nulidade, deveria ter sido precedida nos autos, a tempo e modo, acompanhada de necessária comprovação de legitimo impedimento em relação à prática do ato, com o intuito de afastar a ocorrência de preclusão sobre a matéria, não sendo outra a inteligência do artigo 278, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Artigo 278.

A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.“

Evidentemente, o comportamento processual ora analisado evidencia a chamada
nulidade de algibeira
, mormente quanto verificado que a
matéria somente foi suscitada quanto houve designação de data de perícia para avaliação do imóvel penhorado nos autos, não devendo ser tolerada tal prática
, mormente considerando que o
processo em comento já se arrasta há mais de 20 (vinte) anos nesta Justiça Capixaba, objetivando a satisfação de um crédito decorrente de dano advindo de acidente automobilístico causado pelo Recorrido
.

A propósito,
“
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
”
(
STJ
, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1382353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019).

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão agravada, no sentido de indeferir o pedido de chamamento do feito à ordem pleiteado pelo Recorrido, convalidando os atos processuais praticados posteriormente à Decisão proferida às fls. 382/387, dos autos originários, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletrônicamente)

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CHAMOU O FEITO À ORDEM PARA DECLARAR A NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PARTE RECORRIDA QUE RESTOU INTIMADA POR TRÊS VEZES ANTES DE ARGUIR NULIDADE. DICÇÃO DO ARTIGO 278, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSECUÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DOS PEDIDOS VINDICADOS AINDA NO ANO DE 2014 PELO RECORRIDO EXECUTADO. REGULAR CUMPRIMENTO DOS ATOS DETERMINADOS NA DECISÃO DE FLS. 382/387 DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese,
o

Magistrado de Primeiro Grau foi por demasiado expresso em sua Decisão de fls. 382/387, após rejeitar as matérias arguidas pelo Recorrido/Executado

e verificar a necessidade de ser promovida nova intimação para pagamento, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil/1973,

determinando
, primeiramente, às Recorrentes a apresentação de nova Planilha de débito e, posteriormente, a intimação do Executado para fins de pagamento,

intimação esta que se efetivou em nome do Advogado do Recorrido, Dr. MARCELO SANTOS LEITE – OAB/ES 5.356, restando silente o Executado
.

II.
Em consequência ao referido desiderato, ou seja, ultimada a apresentação de nova Planilha de débito e aperfeiçoada a intimação do Recorrido para efetivar o pagamento, ato contínuo, o Magistrado
a quo
intimou posteriormente o Executado acerca da Decisão Judicial que havia determinado o referido

bloqueio de valores

através do BACEN-JUD (Id. 2084993 - pág.12), compreendendo, inclusive, o deferimento d
o pedido de
hasta pública do bem imóvel penhorado

(Id. 2084993 – pág. 24), e

nomeação de Perito avaliador

(Id. 2084994 – pág. 30),
inexistindo qualquer manifestação por parte do Executado, revelando-se induvidoso que nesta oportunidade o mesmo certamente deteve plena ciência de que tais procedimentos somente poderiam haver sido deflagrados, em virtude de haver sido perpetrado o indeferimento dos aludidos pedidos que haviam sido efetivados pelo sobredito Executado, objetivando, repisa-se:

(I)
a revogação da penhora on-line realizada em conta poupança;
(II)
a declaração de nulidade de atos praticados sem a sua intimação;
(III)
o levantamento da penhora realizada sobre o seu imóvel rural;
(IV)
a nulidade do Auto de Penhora por não atendimento ao disposto no artigo 665, do Código de Processo Civil.

III.
A postura no âmbito processual pelo Recorrido/Executado, revela total displicência com os chamamentos realizados no bojo do processo, ensejando a tramitação do feito por mais de 04 (quatro) anos, e mesmo depois de haver sido regularmente intimado para se manifestar nos autos, por 03 (três) vezes, permaneceu silente, denotando-se que em todas essas oportunidade as intimações realizadas se destinaram a promover atos de consecução do feito executivo, em sentido manifestamente contrário aos pleitos vertidos na Petição de fls.
366/380
(Id. 2084992 – pág. 13/27).

IV.
A
reabertura da discussão deveria ter sido precedida nos autos da arguição de nulidade a tempo e modo, acompanhada de necessária comprovação de legitimo impedimento em relação à prática do ato, com o intuito de afastar a ocorrência de preclusão sobre a matéria, não sendo outra a inteligência do artigo 278, do Código de Processo Civil.

V.
O
comportamento processual do Recorrido evidencia a chamada nulidade de algibeira, mormente quanto vislumbrado que matéria somente foi suscitada quanto houve designação de data de perícia para avaliação do imóvel penhorado nos autos, não devendo ser tolerada tal prática, mormente considerando que o presente processo já se arrasta há mais de 20 (vinte) anos nesta Justiça Capixaba objetivando a satisfação de um crédito decorrente de dano de acidente de automobilístico causado pelo Recorrido.

VI.

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de
algibeira
" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1382353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019).

V
II
. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, no sentido de indeferir o pedido de chamamento do feito à ordem pleiteado pelo Recorrido, convalidando os atos processuais praticados posteriormente à Decisão proferida às fls. 382/387, dos autos originários, nos termos da fundamentação do Voto do Eminente Desembargador Relator.